Tribunal: TJPA
Processo: 0810032-64.2023.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 4355 - Prisão Preventiva
Data de julgamento: 2023-09-05

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0810032-64.2023.8.14.0000

PACIENTE: JANDERSON RIBEIRO DA SILVA, NELSIANE RIBEIRO DOS SANTOS

FISCAL DA LEI: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DA VARA ÚNICA DE URUARÁ

RELATOR(A):
Desembargador LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

EMENTA

EMENTA:
HABEAS CORPUS
LIBERATÓRIO COM PEDIDO DE LIMINAR. DELITO DOS ART. 33 E 35 DA LEI N.º 11.343/2006E. EXCESSO DE PRAZO PARA ENCERRAMENTO DA INSTRUÇÃO. INOCORRÊNCIA. FEITO EM REGULAR TRAMITAÇÃO. ORDEM CONHECIDA E DENEGADA. UNANIMIDADE.

1. Eventual transposição de prazo para formação da culpa não se afere por meio aritmético, e não ocasiona imediata e automaticamente o reconhecimento do constrangimento ilegal, que deve ser analisado segundo os princípios da razoabilidade e proporcionalidade;

2. A prisão preventiva que objetiva o acautelamento do meio social da reiteração da conduta criminosa, por certo configura motivo idôneo para a decretação e/ou manutenção da constrição cautelar, mormente quando há elementos indicativos da propensão criminosa do agente consubstanciada na repetição de outros crimes;

3. Ordem conhecida e denegada. Decisão unânime.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da Seção de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade de votos, em conhecer do
habeas corpus
e denegá-lo, nos termos do voto do e. Des. Relator.

Sessão Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos cinco dias do mês de setembro do ano de dois mil e vinte e três.

Julgamento presidido pela Exma. Sra. Desa. Eva do Amaral Coelho.

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR (Relator):
Trata-se de
habeas corpus
liberatório, com pedido de liminar, impetrado pelo i. advogado, Dr. FABRÍCIO AGUIAR DA SILVA, em favor dos nacionais JANDERSON RIBEIRO DA SILVA e NELSIANE RIBEIRO DOS SALTOS, em face do constrangimento ilegal atribuído ao douto Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de Uruará/PA, indicado tecnicamente como autoridade coatora.

Alega o impetrante na Id. 14752585, em síntese, que:

“Os pacientes foram presos em flagrante no dia 26 de dezembro de 202 e continuam até a presente data, ou seja, há mais de 05 meses e 27 dias, por supostamente terem praticados os delitos de tráfico e associação ao tráfico, conforme consta na decisão da homologação da prisão, em anexo.

A investigação policial iniciou-se em 26 de dezembro de 2022 e a autoridade policial somente veio a realizar o pedido de prorrogação do prazo de investigação no dia 19 de janeiro de 2023 (ID: 85111954, pág. 01.), ou seja, 22 dias após o início da investigação e até a presente data se completa quase 60 dias, restando sobejamente configurado o excesso de prazo para conclusão do inquérito, nos termos do artigo 10, do CPP e artigo 51 da lei de drogas (Prazo de 30 dias).

No dia 24 de fevereiro de 2023, a defesa dos pacientes pugnaram pela revogação da prisão, por excesso de prazo, uma vez que no polo passivo figura dois réus presos, tanto a investigação, quanto a ação penal segue a passos lentos, provocando, desse modo, o elastério temporal para formação da culpa e a defesa não contribuiu para essa morosidade.

Todavia, no dia 24 de abril de 2023, o MM. Juiz apreciou o pedido e indeferiu a revogação da prisão preventiva dos pacientes, nos seguintes termos:

(omissis)

Outrossim, somente em 10 de maio de 2023, o MPE ofereceu denúncia contra os pacientes e o processo fora concluso em 11 de maio de 2023, porém até a presente data não proferiu nenhuma decisão.” <sic>

Por fim, pleiteia,
ipsis litteris
:

“Isto posto, podendo responder em liberdade todas as acusações que lhe são imputadas, com fundamento no art. 5º da Constituição Federal, REQUERER DE Vossa Excelência se dignem conceder aos pacientes o Benefício da LIBERDADE PROVISÓRIA/REVOGAÇÃO/RELAXAMENTO DA PRISÃO PREVENTIVA, em razão do excesso de prazo, expedindo-se o competente Alvará de soltura, Concedendo O
HABEAS CORPUS
, por medida de Justiça, para que possa se defender em liberdade, comprometendo-se a comparecer em juízo quando necessário.

Requer mais, depois de prestadas as informações pela autoridade indicada como coatora e ouvido o douto procurador, seja pela E. Turma Julgada Confirmada, em definitiva, a Ordem Impetrada como expressão da mais lidima justiça.

Certos estejam Vossas Excelências, mormente o Insigne e Culto Desembargador Relator do feito, que em assim decidindo, estará julgado de acordo com o direito, e, mormente, prestigiando, assegurando e restabelecendo, na gênese do verbo, a mais lídima e genuína JUSTIÇA!” <sic>

Com a inicial junta documentos, Id. 14752589 a 14752596.

O pedido de liminar foi indeferido,
Id. 14761166, sendo prestadas as informações, Id. 14856605, tendo o
Ministério Público se manifestado pela denegação da ordem, Id.
15104642
.

É o relatório.

VOTO

O
EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR (Relator): A presente impetração visa a restituição do
status libertatis
dos pacientes, por suposto constrangimento ilegal por excesso de prazo na formação da culpa. Porém, adianto que estou encaminhando meu voto no sentido de denegar a ordem.

Pois bem.

Quanto a alegação defendida pelo impetrante, impõe-se consignar, que não se desconhece que o tempo para a conclusão da instrução criminal não tem as características de fatalidade e de improrrogabilidade, fazendo-se imprescindível a análise à luz da razoabilidade para definir a ocorrência ou não do excesso.

Para melhor compreensão da controvérsia, transcrevo dos informes prestados pela autoridade coatora, Id. 14856605, naquilo que interessa, o seguinte,
verbis
:

“Em decisão de ID 84297553, fora homologado o flagrante e convertida a prisão em flagrante em preventiva.

O Ministério Público, instado a se manifestar, pugnou pelo deferimento ao acesso e extração do conteúdo/mídias/dados dos celulares apreendidos quando da prisão e pela dilação do prazo requerido pela Autoridade Policial, conforme ID 86083028.

A defesa, por sua vez, requereu o Relaxamento da Prisão com Aplicação de Medidas Cautelares Diversas, conforme ID 87187430.

A Autoridade Policial concluiu o inquérito, conforme ID 87762089.

Certidões de antecedentes criminais positiva, conforme ID 84276284 e 84276285.

Decisão interlocutória manteve a prisão preventiva dos acusados, no dia 20/04/2023, conforme id: 91366407.

Denúncia oferecida em 10/05/2023, conforme id: 92499850.

Ofício do CRFV informando a abertura de Procedimento Disciplinar Penitenciário em face da acusada NELSIANE RIBEIRO DOS SANTOS, id: 92898349.

Decisão determinação da notificação dos acusados para apresentarem defesa prévia, conforme id: (...).

2. EXPOSIÇÃO DA CAUSA ENSEJADORA DA MEDIDA CONSTRITIVA

O Juízo da Vara Única da Comarca de Uruará converteu a prisão em flagrante em prisão preventiva, uma vez que entendeu haver elementos suficientes, para garantia da ordem pública e inibição da renitência delitiva, tendo em vista a verificação de procedimentos abertos pela mesma infração, qual seja o art. 33 e 35 da Lei nº 11.343/06.

Cabe ainda rememorar, como já exposto por esse juízo em decisão anterior, os custodiados haviam sido presos em março do ano passado (2022), pelo suposto cometimento de tráfico de drogas, tendo Nelsiane sido colocada em prisão domiciliar em razão de necessidade de cuidar dos filhos ainda crianças. Verifico, ainda, que foi concedida liberdade provisória ao casal, por este juízo, 09/09/2022, tendo sido impostas medidas cautelares diversas da prisão ao custodiado Janderson (autos nº 0800350- 18.2022.8.14.0066).

Deste modo, fica caracterizada a reiterada conduta criminosa dos acusados.

3. ANTECEDENTES CRIMINAIS

O paciente JANDERSON RIBEIRO DA SILVA possui os seguintes antecedentes:

1 - Procedimento nº 0800205-59.2022.8.14.0066, INQUÉRITO POLICIAL, distribuído em 15/02/2022 e situação atual EM ANDAMENTO, de competência Varas Criminais – Inquérito (Juízo Singular), atualmente na Vara Única de Uruará da jurisdição de Uruará.

2 - Procedimento nº 0800350-18.2022.8.14.0066, AÇÃO PENAL – PROCEDIMENTO ORDINÁRIO, distribuído em 19/03/2022 e situação atual EM ANDAMENTO, de competência Varas Criminais – Inquérito (Juízo Singular), atualmente na Vara Única de Uruará da jurisdição de Uruará.

3 - Procedimento nº 0802186-26.2022.8.14.0066, AUTO DE PRISÃO EM FLAGRANTE, distribuído em 27/12/2022 e situação atual EM ANDAMENTO, de competência Varas Criminais - Inquérito (Juízo Singular), atualmente na Vara Única de Uruará da jurisdição de Uruará.

A paciente NELSIANE RIBEIRO DOS SANTOS possui os seguintes antecedentes:

1 - Procedimento nº 0800205-59.2022.8.14.0066, INQUÉRITO POLICIAL, distribuído em 15/02/2022 e situação atual EM ANDAMENTO, de competência Varas Criminais – Inquérito (Juízo Singular), atualmente na Vara Única de Uruará da jurisdição de Uruará.

2 - Procedimento nº 0800350-18.2022.8.14.0066, AÇÃO PENAL – PROCEDIMENTO ORDINÁRIO, distribuído em 19/03/2022 e situação atual EM ANDAMENTO, de competência Varas Criminais - Inquérito (Juízo Singular), atualmente na Vara Única de Uruará da jurisdição de Uruará.

3 - Procedimento nº 0802150-81.2022.8.14.0066, PEDIDO DE PRISÃO TEMPORÁRIA, distribuído em 14/12/2022 e situação atual EM ANDAMENTO, de competência Varas Criminais - Inquérito (Juízo Singular), atualmente na Vara Única de Uruará da jurisdição de Uruará.

4 - Procedimento nº 0802151-66.2022.8.14.0066, INQUÉRITO POLICIAL, distribuído em 14/12/2022 e situação atual EM ANDAMENTO, de competência Varas Criminais – Inquérito (Tribunal do Júri), atualmente na Vara Única de Uruará da jurisdição de Uruará.

5 - Procedimento nº 0802186-26.2022.8.14.0066, AUTO DE PRISÃO EM FLAGRANTE, distribuído em 27/12/2022 e situação atual EM ANDAMENTO, de competência Varas Criminais - Inquérito (Juízo Singular), atualmente na Vara Única de Uruará da jurisdição de Uruará.

4. LAPSO TEMPORAL DA MEDIDA CONSTRITIVA

A decisão que manteve a decretação da prisão preventiva (id: 91366407) se deu em 20/04/2023.

5. FASE DO PROCESSO

Aguardando intimação dos acusados para apresentação de Defesa Prévia.” <sic>

In casu
, não se mostra evidente o alegado excesso de prazo na prisão cautelar, haja vista que o processo segue sua tramitação normal e em harmonia com os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, sem apresentar retardo abusivo na prestação jurisdicional, não sendo possível se imputar à acusação ou ao aparelho judiciário qualquer mora injustificada na conclusão do feito, em que se apura os delitos supostamente praticados pelos pacientes.

Diante disso, a alegação de excesso de prazo não pode ser acolhida, pois tal entendimento se encontra em consonância com a jurisprudência do C. STJ, a qual é pacífica no sentido de
que "somente configura constrangimento ilegal por excesso de prazo na formação da culpa, apto a ensejar o relaxamento da prisão cautelar, a mora que decorra de ofensa ao princípio da razoabilidade, consubstanciada em desídia do Poder Judiciário ou da acusação, jamais sendo aferível apenas a partir da mera soma aritmética dos prazos processuais"
(HC 350.280/CE, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 17/11/2016, DJe 24/11/2016).

No mesmo sentido:

HABEAS CORPUS
. TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. PRISÃO PREVENTIVA. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO E REQUISITOS. CONSTRANGIMENTO ILEGAL. PREDICADOS PESSOAIS FAVORÁVEIS. MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. PRINCÍPIO CONSTITUCIONAL DA PRESUNÇÃO DE NÃO CULPABILIDADE. REITERAÇÃO DE PEDIDO. EXCESSO DE PRAZO. NÃO CARACTERIZADO.

I - Já tendo esta Corte de Justiça se pronunciado acerca da legalidade da prisão, cabimento de medida cautelar diversa da prisão, predicados pessoais favoráveis e infringência ao princípio da presunção de não culpabilidade, tratando-se de mera reiteração, inviável o conhecimento da impetração nestes aspectos.

II - Não se verificando desídia da autoridade impetrada, já encerrada a instrução criminal e apresentados os memorais, encontrando-se o feito concluso para sentença, fica superada a alegação de constrangimento ilegal por excesso de prazo. Inteligência da Súmula 52 do Superior Tribunal de Justiça.

III - ORDEM PARCIALMENTE CONHECIDA E, NESTA EXTENSÃO, DENEGADA.

(TJGO, PROCESSO CRIMINAL - Medidas Garantidoras -
Habeas Corpus
Criminal 5776353-90.2022.8.09.0087, Rel. Des(a). DESEMBARGADORA CARMECY ROSA MARIA ALVES DE OLIVEIRA, 2ª Câmara Criminal, julgado em 03/02/2023, DJe de 03/02/2023)

EMENTA:
HABEAS CORPUS
. TRÁFICO DE DROGAS INTERESTADUAL. PRISÃO PREVENTIVA. EXCESSO DE PRAZO.

1. Tramitação regular do feito, sem vulneração do prazo de 148 dias convencionado pela Corregedoria Nacional de Justiça, via Ofício Circular n. 0042/2011/ASSJ, aguardando-se apenas a realização da audiência de instrução e julgamento designada para o próximo dia 02/02/2023.

2.
Habeas Corpus
Conhecido e Denegado.

(TJGO, PROCESSO CRIMINAL - Medidas Garantidoras -
Habeas Corpus
Criminal 5746118-77.2022.8.09.0011, Rel. Des(a). Aureliano Albuquerque Amorim, 3ª Câmara Criminal, julgado em 30/01/2023, DJe de 30/01/2023)

À vista do exposto, em consonância com o pronunciamento ministerial, conheço do
habeas corpus
e o denego.

É como voto.

Belém, 13/09/2023